Tribunal: TJMT
Processo: 1027639-89.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027639-89.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GLEICE APARECIDA MATANA - CPF: 594.990.521-00 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0010-30 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESISTÊNCIA DO VOO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE VALORES PELA COMPANHIA AÉREA PARA A REMARCAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DESISTÊNCIA DURANTE A PANDEMIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE ACORDO COM A LEI N. 14.034/2020 – COBRANÇA DE VALORES PERMITIDA QUANDO O CRÉDITO DA CONSUMIDORA NÃO É SUFICIENTE PARA ADQUIRIR PASSAGEM NA NOVA DATA PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a empresa responsável pela venda da passagem aérea é solidariamente responsável, inexistindo culpa exclusiva de terceiro.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §3°, da mencionada Lei, dispõe que se o consumidor desistir do voo c
om data de início no período entre
19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020

poderá optar por receber reembolso

ou por
obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea.

Considerando que a viagem da promovente ocorreria em setembro/2020 e tendo a mesma manifestado a opção de desistir, solicitando a remarcação para nova data, é certo que a disponibilização de crédito, nem sempre, será suficiente par a aquisição de novas passagens na data desejada, o que permite que haja a cobrança de valores remanescentes.

Diante da opção da promovente por desistir da passagem e tendo havido a disponibilização de crédito, não há que se falar em falha na prestação do serviço, posto que inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o cancelamento do voo ocorreu a pedido da autora, não havendo qualquer ilícito na cobrança de valores em virtude da alteração do voo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos dos Reclamantes em desfavor das Reclamadas.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que entrou em contato via e-mail para solicitar a nova troca de voo, tendo recebido resposta somente após a data, o que impossibilitou a remarcação, ocasionando a falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA., com preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., com impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A promovida KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ora Recorrida, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que atua realizando a intermediação entre a consumidora e a companhia aérea, tendo realizado a solicitação de isenção de taxas, o que foi negado.

Entendo que a preliminar deve ser rejeitada, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a empresa responsável pela venda da passagem aérea é solidariamente responsável.

Existe responsabilidade solidária entre a empresa responsável pela venda da passagem aérea e a empresa prestadora do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda da passagem se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar suscitada.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de suposta falha na prestação de serviço, ante a cobrança de valores para a remarcação de passagem aérea, com o que não concorda a promovente.

Aduz na inicial que adquiriu passagens aéreas da empresa AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A no site da KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA para viagem a ocorrer entre os dias 17.04.2020 e 21.04.2020, pelo valor de R$ 1.171,96 (mil cento e setenta e um reais e noventa e seis centavos), sendo que ocorreu o cancelamento unilateral, em razão da pandemia, com remarcação para os dias 01.06.2020 e 05.06.2020.

Por não concordar com a data reagendada, solicitou a alteração das passagens para os dias 03.09.2020 e 08.09.2020 o que foi atendido, porém, ao se aproximar da data solicitou no site da KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA a alteração da data das passagens, tendo a solicitação retornado em 04.09.2020 com a informação de que para a remarcação seria necessário o pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por trecho.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que inexiste ato ilícito praticado pelas promovidas, sendo que a promovente, após realizar a remarcação da viagem para o dia 03.09.2020, optou por desistir e solicitar nova remarcação, sendo permitida a cobrança de valores que ultrapassem o crédito disponível.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §3°, da mencionada Lei, dispõe que se o consumidor desistir do voo c
om data de início no período entre
19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020

poderá optar por receber reembolso

ou por
obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea.

Considerando que a viagem da promovente ocorreria em setembro/2020 e tendo a mesma manifestado a opção de desistir, solicitando a remarcação para nova data, é certo que a disponibilização de crédito, nem sempre, será suficiente par a aquisição de novas passagens na data desejada, o que permite que haja a cobrança dos valores remanescentes.

É de conhecimento público que o
valor das passagens sofre constantes alterações em decorrência do dia da semana, mês e datas comemorativas, conforme já
mencionado pelo magistrado
a quo
na sentença.

Embora a promovente alegue que recebeu retorno do e-mail somente em 04.09.2020, entendo que tal situação não é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço, posto que a companhia aérea agiu no exercício regular do direito ao disponibilizar crédito para a promovente e realizar a cobrança de valores, nos termos das determinações constantes na mencionada Lei
n° 14.034/2020.

Portanto, diante da opção da promovente por desistir da passagem e tendo havido a disponibilização de crédito, não há que se falar em falha na prestação do serviço, posto que inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021